Tribunal: TJPA
Processo: 0803697-92.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0803697-92.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 10A VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

SUSCITADO: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0803697-92.2024.8.14.00002

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM CONTRA O JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AÇÃO DE ALVARÁ. MENOR REPRESENTADO PELA GENITORA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES. COMPETÊNCIA DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

I- Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM contra o Juízo da 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, instaurado em Ação de Alvará Judicial.

II- O juízo da 10° Vara Cível declinou a competência, sob o fundamento de que o falecido deixou entre os herdeiros, órfão menor impúbere.

III- Em que pese o menor se encontrar na condição de órfão de pai, nos autos da ação, ele se encontra representado por sua genitora, o que indica que não se encontrar na situação de órfão de forma ampla, qual seja, de pai e mãe, bem como não se encontra em situação de risco.

IV- Precedentes do TJPA.

V- Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA para processar e julgar o feito.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24/06/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o
MM. JUIZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
e suscitado o
MM. JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
.

O presente conflito originou-se da Ação de Alvará Judicial ajuizada por Maria de Nazaré Aragão Imbiriba, com vistas ao levantamento de saldo bancário deixado pelo falecido Maikon Antônio dos Santos Castro.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA, o qual declinou a competência para julgar o feito, e determinou a remessa dos autos para uma vara de órfãos, interditos e ausentes, fundamentado no fato de que o falecido deixou um filho menor de idade.

Por sua vez, o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, devolveu os autos ao juízo originário, aduzindo que o motivo levantado pelo juízo da 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA para redistribuir o feito, não deve subsistir, visto que não há na demanda interesse de “órfão menor”, uma vez que este se encontra representado por um dos pais, o qual está no pleno exercício do seu poder familiar de administrar o patrimônio, sendo incabível ao estado juiz intervir para tutelar o interesse do filho herdeiro, em total afronta às atribuições e direitos constitucionais garantidos aos pais, afastando a sua competência para julgar o feito.

Ao retornar o feito ao Juízo da 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA, este SUSCITOU o presente conflito de competência.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O juízo suscitado apresentou informações (id n° 19101992).

O Ilustre Procurador de Justiça, exarou parecer de id n° 19217985, opinando pela declaração de competência do JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a Ação de Alvará Judicial ajuizada por Maria de Nazaré Aragão Imbiriba, com vistas ao levantamento de saldo bancário deixado pelo falecido Maikon Antônio dos Santos Castro.

.

No entanto, o magistrado da 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA declinou da competência às Varas de órfãos, interditos e ausentes
, sob o fundamento de que o falecido deixou filho menor de idade.

Acerca da competência dos juízos de órfãos, interditos e ausentes, dispõe o art. 105, inciso I, alínea a) do Código de Organização Judiciária do Pará:

Art. 105. Como Juiz de Órfãos, Interditos e Ausentes, compete aos Juízes de Direito:

I- Processar e Julgar:

a)
os inventários e arrolamentos em que forem interessados, por qualquer modo, órfãos menores e interditos
;

Dessa maneira, o inventário será processado em varas privativas quando houver nos autos interesse de órfãos menores e interditos.

Analisando os autos, constata-se que o
de cujus
deixou um filho (M.A.I.C), apontado, na época, como menor impúbere (atualmente, é menor púbere).

No entanto, em que pese o menor se encontrar na condição de órfão de pai, nos autos da ação, ele se encontra representado por sua genitora, o que indica que não se encontrar na situação de órfão de forma ampla, qual seja, de pai e mãe, bem como não se encontra em situação de risco.

Sobre o tema, colaciono julgados proferidos neste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, em que é afastada competência das Varas de Órfãos, Interditos e Incapazes, quando os menores estão devidamente representados por sua genitora:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM CONTRA O JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO PELA GENITORA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES. COMPETÊNCIA DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

I- Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM contra o Juízo da 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, instaurado em Ação de Inventário.

II- O juízo da 11º Vara Cível declinou a competência, sob o fundamento de que o autor da herança deixou entre os herdeiros, órfãos menores impúberes, E. S. R..DE C. e H. G. S. DE C.

III- Em que pese os menores se encontrarem na condição de órfão de pai, nos autos da ação, eles se encontram representado por suas genitoras, o que indica que não se encontrar na situação de órfão de forma ampla, qual seja, de pai e mãe, bem como não se encontra em situação de risco.

IV- Precedentes do TJPA.

V- Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA para processar e julgar o feito.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0804004-80.2023.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 29/08/2023, Seção de Direito Público)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRESENÇA DE MENORES NO POLO ATIVO – INFANTES DEVIDAMENTE REPRESENTADOS POR SUA GENITORA – ART. 105 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA– Nº 0804920-85.2021.8.14.0000– Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES– SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Julgado em 29/11/2021 )

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRESENÇA DE MENORES NO POLO ATIVO – INFANTES DEVIDAMENTE REPRESENTADOS POR SUA GENITORA – ART. 105 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA– Nº 0816804-77.2022.8.14.0000– Relator(a): MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES– SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Julgado em 13/12/2022 )

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MENOR. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA VARA PRIVATIVA PARA FEITOS RELATIVOS À ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES. AÇÃO AJUIZADA POR MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA. NÃO CABE À VARA COM COMPETÊNCIA PRIVATIVA DOS FEITOS RELATIVOS A ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES, JULGAR E PROCESSAR AS CAUSAS EM QUE FIGURE INCAPAZ DE FORMA GENÉRICA, TAMPOUCO SE O INFANTE NÃO É ÓRFÃO E SE ENCONTRA REPRESENTADO POR SEU GENITOR. PRECEDENTE DO TJPA. COMPETÊNCIA DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA. APLICAÇÃO ART. 133, INCISO XXXIV, ALÍNEA ‘c’, DO RITJPA.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA– Nº 0804984-95.2021.8.14.0000– Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO– SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – Julgado em 16/08/2021 )

Pelo exposto, voto pelo conhecimento deste conflito negativo, declarando a competência do
Juízo da 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/07/2024